Tribunal: TJDFT
Processo: 0730272-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO E DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante alega, em resumo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível, via RENAJUD, deferir restrição de circulação de veículo com o fim de efetivação de penhora. Sustenta que pesquisas patrimoniais anteriores realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não inviabilizam a utilização do sistema SNIPER. E intenta o provimento do recurso para “determinar seja feita a restrição de circulação dos veículos localizados dos Agravados pelo RENAJUD, aos id’s. 201192630 e 201192629 da origem, bem como seja feita a consulta ao sistema SNIPER em nome da empresa e dos sócios Agravados”.
2. Os veículos dos executados não foram penhorados — penhoras não realizadas por “constar restrição judicial - penhora anterior” (certidão de ID201192618). E o pedido do agravante não foi para penhorar referidos veículos, mas para deferir restrição de circulação por intermédio do sistema RENAJUD. No ponto, importa mencionar que, embora excepcional, referida medida é viável como escopo a dar efetividade à penhora já determinada; e esta não é a hipótese dos autos, já que não há penhora efetivada nestes. Por essa razão, inviável o deferimento do pleito de restrição de circulação dos veículos.
3. Já realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas com relação a Souzart Moveis EIRELI. No entanto, foram localizados, via RENAJUD, um veículo de propriedade de Adair José de Souza e dois veículos de propriedade de Alex Lalas de Souza. 3.1. Assim, tendo sido localizados bens passíveis de penhora, não se justifica também o deferimento do pedido de pesquisa via SNIPER.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.